Tribunal: TJMT
Processo: 1017573-90.2019.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1017573-90.2019.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material, Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[FABRICIO TSUJI ISHIKI - CPF: 280.014.158-13 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JUARA - CARLOS AMADEU SIRENA (AUTOR), CARLOS AMADEU SIRENA - CPF: 578.160.189-91 (AUTOR), MARCELO JUNIOR GONCALVES - CPF: 326.922.772-87 (ADVOGADO), CAMARA MUNICIPAL DE JUARA - CNPJ: 03.476.682/0001-00 (REU), GHYSLEN ROBSON LEHNEN - CPF: 890.605.471-87 (ADVOGADO), GIZELI CRISTINA LAURO - CPF: 923.072.301-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
LIMINAR INDEFERIDA, POR UNANIMIDADE.

E M E N T A

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI MUNICIPAL QUE DISPÕE SOBRE FIXAÇÃO E DESTINAÇÃO DE PERCENTUAL DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS REPASSADOS PELAS USINAS HIDRELÉTRICAS INSTALADAS NO MUNICÍPIO DE JUARA – POSTULADA LIMINARMENTE A SUSPENSÃO DA EFICÁCIA DA CITADA
LEX
PARA PRESERVAR O ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO – IMPOSSIBILIDADE – NÃO COMPROVAÇÃO DO
FUMUS BONI IURIS
E DO
PERICULUM IN MORA
– NEBULOSIDADE DO DIREITO A AFASTAR O RECONHECIMENTO DO
FUMUS BONI IURIS
– AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA LEI PROMULGADA HÁ MAIS DE UM ANO E MEIO – LIMINAR INDEFERIDA.

A concessão de medida de urgência em sede de ação direta de inconstitucionalidade é providência de caráter excepcional, razão pela qual é necessário que o requerente demonstre, de plano, o preenchimento dos requisitos autorizadores consubstanciados no
fumus boni iuris
e no
periculum in mora
.

Na espécie, a discussão levantada acerca da natureza jurídica da compensação financeira impede, em análise perfunctória, a afirmação de que a lei municipal questionada viola o art. 165, IV, da Constituição do Estado de Mato Grosso. Ademais, não ficou configurada a urgência que caracteriza o
periculum in mora
, eis que a
lex
municipal foi promulgada há mais de um ano e meio, daí por que o deferimento do pedido liminar não produziria qualquer resultado útil, tampouco influenciaria no deslinde da questão em debate.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de concessão de medida cautelar, proposta pelo
Prefeito do Município de
Juara
,
Carlos Amadeu Sirena,
objetivando a declaração de inconstitucionalidade
da Lei n. 2.688, de 5 de março de 2018, de iniciativa da Câmara dos Vereadores daquele munícipio, que dispõe sobre a “
fixação e destinação de percentual das Compensações Financeiras pela Utilização de Recursos Hídricos repassados pelas Usinas Hidrelétricas instaladas no Município de Juara
”,
em razão de suposta
violação ao art. 165, IV,
da Constituição de Mato Grosso, ao art. 63, da Lei Orgânica do Município de Juara, bem como ao art. 167, IV, da Constituição Federal
.

Sustenta, o requerente, que a citada lei padece de
vício de iniciativa em razão de a matéria ser reservada ao Poder Executivo,
haja vista que vincula receita de tributo municipal, fixando percentual e a destinação de compensações financeiras, motivo pelo qual não pode ser convalidada.

Assevera, também, que a ausência de estimativa de impacto financeiro no diploma legal vergastado, pode gerar despesas e a modificação na estrutura da organização administrativa, matéria sabidamente de competência do Poder Executivo daquele
município,

Destaca, outrossim, que a inconstitucionalidade da referida lei municipal foi, inclusive, objeto de veto por parte do Poder Executivo, com fundamento no art. 63, IV, da Lei Orgânica do Município de Juara e no art. 167, IV, da Constituição Federal, mas o veto foi rejeitado pela Câmara de Vereadores de Juara, que terminou por promulgá-la.

Com base nesses fundamentos, postula a concessão de medida cautelar para suspender a vigência do ato legislativo apontado como inconstitucional; e, no mérito, pretende a declaração da sua inconstitucionalidade, com efeitos
ex nunc
.

Instada a se manifestar, nos termos do art. 10, § 3º da Lei n. 9.868/99, a Câmara Municipal de Juara, no ID n. 29121485, sustenta a constitucionalidade da lei em alusão sob o argumento de que o seu texto não ofende o disposto no art. 165, IV, da Constituição de Mato Grosso, ressaltando, ainda, que a vedação diz respeito à vinculação da receita dos impostos e o ato normativo promulgado se refere a compensações financeiras. Além disso, alega a ausência de risco de dano ou prejuízo irreparável, razão pela qual pugna pelo indeferimento da medida liminar.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer juntado no ID
28598460, menciona a
“nebulosidade do direito a afastar o reconhecimento do
fumus boni iuris
”
e opina pelo indeferimento da liminar.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito eletrônico em pauta para apreciação da medida de urgência, na forma regimental.

Cuiabá, 20 de fevereiro de 2020.

Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Segundo consta do relatório, pretende, o requerente, a concessão de medida liminar para suspender a eficácia do ato legislativo apontado como material e formalmente inconstitucional, na medida em que a Casa de Leis de Juara, por meio de seu presidente, promulgou a Lei Municipal n. 2.688, de 5 de março de 2018, que dispõe sobre a fixação e destinação de percentual das compensações financeiras repassadas ao Município pela exploração de recursos hídricos das usinas hidrelétricas instaladas na região.

Os vereadores do Município de Juara: Salvador Pizzolio e Chico do Indea propuseram projeto de lei, tendo por objeto a vinculação da receita proveniente das compensações financeiras pela exploração de recursos hídricos para o custeio e investimentos em educação, saúde, esporte e cultura, bem como em agricultura familiar. Por sua vez, o Prefeito de Juara vetou integralmente o projeto, esclarecendo que a proposta legislativa violava a Constituição de Mato Grosso; e implicaria em impacto orçamentário e financeiro.

É cediço que para a concessão de medida de urgência em sede de ação direta de inconstitucionalidade – que, diga-se de passagem, trata-se de providência de caráter excepcional – é necessário que o requerente demonstre, de plano, o preenchimento dos requisitos autorizadores consubstanciados no
fumus boni iuris
e no
periculum in mora
, consoante a disposição do art.
10 da Lei n. 9.868/99.

No entanto, no caso em debate, a despeito dos argumentos lançados na petição inicial, verifica-se a ausência de ambos os requisitos, conforme salientado pela Câmara Municipal de Juara (ID 29121486) e pela Procuradoria-Geral de Justiça (ID 32099992), não havendo, pois, como se falar em concessão de medida cautelar.

Deveras, depreende-se, deste feito eletrônico, que o requerente sustentou a existência do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
com base na existência de violação ao art. 165, IV, da Constituição de Mato Grosso; bem como no suposto impacto orçamentário e financeiro imposto ao Município de Juara.

Contudo, verifica-se que o primeiro requisito para a concessão da medida de urgência não foi demonstrado, ao menos
em sede de cognição sumária, eis que é necessário um estudo mais aprofundado da matéria, uma vez que a natureza jurídica da compensação financeira suscita indagações, na medida em que há discussão se se trata de tributo; se tem fundo contratual; ou se possui natureza indenizatória, de modo que não se pode afirmar inequivocamente que a vinculação trazida pela lei municipal reprochada viola a Constituição de Mato Grosso.

Releva ponderar, ademais, acerca das teorias desenvolvidas sobre a matéria, que a compensação financeira é, em verdade, uma imposição constitucional, cujo perfil é delineado pela lei ordinária, de maneira que, havendo exploração de petróleo ou gás natural, de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica e de outros recursos minerais, assegura-se aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios e órgãos da Administração Direta da União, participação nos lucros ou compensação financeira por essa exploração.

Embora os entes públicos citados sejam estranhos às partes envolvidas na própria concessão ou autorização para a exploração de tais recursos, eles têm garantido, de uma forma ou outra, o ressarcimento, se a exploração ocorrer em seu território, motivo pelo qual, nesta etapa de cognição não exauriente, tem-se que a compensação financeira constitucionalmente prevista possui,
prima facie
, natureza indenizatória, porque ainda que a propriedade dos recursos minerais, inclusive os do subsolo pertença à União (art. 20, IX, da Constituição Federal), o legislador constituinte pressupôs haver prejuízo à pessoa, física ou jurídica, em cujo território se dê a respectiva exploração.

Destarte, mesmo em se tratando o instituto em tela de uma imposição legal, cujo objeto é uma prestação pecuniária compulsória, que não se constitui em sanção de ato ilícito e cujo sujeito ativo é uma pessoa jurídica,
pode não se estar diante de um tributo
, mas de uma obrigação por dano, devendo ser consignado, outrossim, que o sujeito passivo dessa obrigação somente pode ser a pessoa que realiza a exploração de recursos minerais, dela se beneficiando economicamente (art. 6º, Lei n. 7.990/89).

Além do mais, observa-se em relação ao
periculum in mora
, que o requerente sustenta que
“O perigo na demora, neste caso, encontra-se objetivamente disposto, quando ressalta-se que caso não seja concedida a presente medida antecipatória, o Município estará canalizando seus recursos à determinada classe, prejudicando o planejamento do gestor, bem como os demais munícipes que não serão beneficiados”
.

Contudo, é imperioso destacar que a lei invectivada foi promulgada no dia 05 de março de 2018 e o Município de Juara demorou mais de um ano e meio para questioná-la, ressaindo evidentemente mitigado, pelo decurso de significativo lapso de tempo já percorrido, o possível prejuízo que a municipalidade sofreria com a manutenção da vigência da lei, motivo pelo qual não ficou demonstrado o risco da demora para o julgamento do mérito desta
actio
, de rito sabidamente célere, principalmente porque o deferimento do pedido de urgência não produzirá qualquer resultado útil, tampouco influenciará no deslinde da questão em debate.

Aliás, este Tribunal Pleno, enfrentando matéria similar à discutida neste feito eletrônico, firmou o seguinte entendimento:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI 10.403/2016 – MEDIDA CAUTELAR –
SUSPENSIVIDADE DOS EFEITOS DA LEI IMPUGNADA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR – MEDIDA INDEFERIDA
.
Para ser concedido o pedido liminar formulado em Ação Direta de Inconstitucionalidade, é necessária a relevância dos fundamentos invocados, bem como o risco de que, caso não seja concedida, possa restar comprometida a eficácia do provimento jurisdicional final
.
Na hipótese, ainda que seja possível entrever a fumaça do bom direito, eis que o artigo 176 da Constituição Federal estabelece que o desmembramento de Municípios preservarão a continuidade e a unidade histórico-cultural do ambiente urbano, far-se-á por lei estadual, obedecidos os requisitos previstos em lei complementar estadual e dependerão de consulta prévia mediante plebiscito, às populações diretamente interessadas, não se vislumbra nesta fase de cognição incompleta, a presença do requisito relativo ao periculum in mora.
(TJMT, N.U 1005606-48.2019.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Órgão Especial, Julgado em 13/06/2019, Publicado no DJE 02/07/2019).
Destacamos

MEDIDA CAUTELAR INCIDENTAL EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
– SUSPENSÃO DA EFICÁCIA DE DECRETO LEGISLATIVO QUE SUSTOU OS EFEITOS DE ATO DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL – REAJUSTE TARIFÁRIA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA – DENSIDADE NORMATIVA – INOVAÇÃO AO ORDENAMENTO JURÍDICO – CABIMENTO DA AÇÃO –
MEDIDA CAUTELAR – AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO
– CONVENIÊNCIA DA MEDIDA – RISCO DE DANOS IRREVERSÍVEIS AOS CONSUMIDORES – AÇÃO CONHECIDA E
CAUTELAR INDEFERIDA
. “O controle concentrado de constitucionalidade tem objeto próprio. Incide exclusivamente sobre atos estatais providos de densidade normativa. A noção de ato normativo, para efeito de fiscalização da constitucionalidade em tese, requer, além de sua autonomia jurídica, a constatação do seu coeficiente de generalidade abstrata, bem assim de sua impessoalidade. O decreto legislativo impugnado na presente ação direta ostenta conteúdo normativo, eis que inibiu, ainda que parcialmente, as virtualidades jurídicas do ato do Poder Executivo veiculador de regras gerais, impessoais e abstratas. E, ao suspender a aplicabilidade do decreto governamental, inovou o ordenamento positivo local. [...] O decreto legislativo questionado não se desveste dos atributos tipificadores da normatividade pelo fato de limitar-se, materialmente, à mera suspensão de eficácia do decreto oriundo do Poder Executivo. Também realiza função normativa o ato estatal que exclui, extingue, ou suspende a validade ou a eficácia de outra norma jurídica. A eficácia derrogatória ou inibitória das consequências jurídicas dos atos estatais constitui um dos momentos concretizadores do processo normativo, que não se exaure e nem se limita à atividade criadora do direito. Nesse contexto, a supressão da eficácia de uma regra de direito possui força normativa equiparável à dos preceitos jurídicos que inovam, de forma positiva, o ordenamento estatal” [ADI 748 MC, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 01/07/1992, DJ 06-11-1992 PP-20105 EMENT VOL-01683-01 PP-00041 RTJ VOL-00143-02 PP-00510
]. A concessão de medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade exige, além da plausibilidade do direito substancial invocado,
a ocorrência de perigo irreparável ou de difícil reparação
, caso a medida seja deferida ao final,
não bastando, para tanto, apenas a alegação de suposto e hipotético risco de prejuízo aos cofres públicos
.
Ademais, “no juízo liminar da ADIn é imperioso que,
além do aspecto de bom direito na tese do autor,
tenha-se como seguro que os danos resultantes da continuidade da vigência da norma são maiores que aqueles que adviriam de sua suspensão até o juízo definitivo
. Não sendo esse o caso, indefere-se a liminar
” [STF, ADI 1549 MC, Relator(a): Min. FRANCISCO REZEK, Tribunal Pleno, julgado em 16/12/1996, DJ 18-05-2001 PP-00430 EMENT VOL-02031-03 PP-00432].
(TJMT, N.U 0018430-61.2016.8.11.0000, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 08/09/2016, Publicado no DJE 29/09/2016).

Destacamos

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI MUNICIPAL N. 4.416/2013 – NORMA QUE DISPÕE SOBRE BANCO DE DOAÇÕES DE REMÉDIOS NO MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA - DIREITO À SAÚDE – COMPETENCIA CONCORRENTE- DIPLOMA LEGAL QUE NÃO ESTABELECE DESPESAS PÚBLICAS NA MEDIDA EM QUE APROVEITA SERVIDORES DO PRÓPRIO QUADRO DA MUNICIPALIDADE PARA ADMINISTRAÇÃO DO ALUDIDO BANCO DE DOAÇÕES - PRETENSA SUSPENSÃO DE SUA EFICÁCIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DO PERICULUM IN MORA – LIMINAR INDEFERIDA. Saúde pública é matéria inserida no âmbito da competência comum e concorrente de todos os entes federados, nos moldes do art. 23, I, e 24, XII, da Constituição Federal.
A medida liminar em ação direta de inconstitucionalidade pressupõe a presença, concomitante, dos pressupostos do fumus boni iuris e do periculum in mora, não restando configurada a urgência que caracteriza esse último requisito, quando decorrido lapso de tempo considerável da sua publicação
.
(TJMT, ADI 8103/2014, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 13/03/2014, Publicado no DJE 20/03/2014).
Destacamos

Desse modo, é forçoso reconhecer que, a despeito de o tema aqui tratado ter relevância jurídica, não se infere, a princípio, que o direito invocado pelo requerente seja inequívoco e, tampouco, que exista risco da demora, a ponto de autorizar a suspensão da lei questionada, nos moldes em que foi deduzido na prefacial, antes do julgamento do mérito desta
actio
.

Posto isso,
indefiro a liminar
pleiteada. E, por outro lado, determino que sejam requisitadas, nos termos do art. 6º, parágrafo único, da Lei n. 9868/1999 c/c o art. 172, § 2º do RITJMT, informações a respeito do mérito desta ação, à Câmara Municipal de Juara, na pessoa de seu presidente, que deverão ser prestadas no prazo de 10 (dez) dias.

Após, remeta-se o presente feito eletrônico à Procuradoria-Geral de Justiça para a devida manifestação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2020